Tribunal: TJDFT
Processo: 0736163-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736163-49.2022.8.07.0016 RECORRENTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual nulidade da certidão de dívida ativa. 2. A obrigação tributária constituída por meio da Certidão de Dívida Ativa no 50174370245 tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. 3. Diante da análise da CDA acostada aos presentes autos é perceptível que todos os requisitos estabelecidos nos artigos 202, inc. III, do CTN, e 2o, § 5o, inc. III, da LEF se encontram preenchidos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 202 e 203, ambos do Código Tributário Nacional, e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, defendendo a nulidade da certidão de dívida ativa, que instrui a execução fiscal embargada, tendo em vista a sua manifesta inidoneidade como título executivo extrajudicial. Afirma que a CDA não preenche os requisitos legais essenciais à certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 202 e 203, ambos do Código Tributário Nacional, e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80. Com efeito, “Verifica-se que a alteração do entendimento da origem - no sentido de que a CDA atende aos requisitos legais - exige necessariamente o reexame de matéria de fato, o que é impossível em recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.636.448/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003